Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PUBLICA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 65126062, o Distrito Federal reitera a necessidade de se aguardar a decisão do juízo de primeiro grau acerca do pedido de desistência formulado por Renan da Silva Gonçalves no Processo no 0713255-21.2024.8.07.0018, em 6.8.2024. Assim, aguarde-se a homologação do pedido de desistência em primeira instância, como determinado ao Id. 63826815. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora